Tribunal: TJDFT
Processo: 0031331-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSÍVEL. LEI 14.010/2019. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente; aferimento da efetividade dos requerimentos da exequente e possibilidade de condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.
3. É possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015).
4. Não suspendem, nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
5. Inviável a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o, da Lei n. 14.010/2020, porquanto restrita às situações transitórias, nas relações jurídicas de Direito Privado, não previstas no ordenamento jurídico nacional, de acordo com o § 1o do referido artigo 3o. (Acórdão 1388159, 00040131420168070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Incabível a aplicação do princípio da causalidade para condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente.
7. Negou-se provimento ao recurso.